Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713582-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDERLAN POMPEU DA SILVA IMPETRANTE: DANIEL GONCALVES LEANDRO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL GONCALVES LEANDRO, advogado constituído, com OAB/SP no 288.940, em favor de VALDERLAN POMPEU DA SILVA, denunciado pela suposta prática do delito descrito artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Sobradinho que decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal (fls. 2/9). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante das condições pessoais favoráveis do paciente, que desde a longínqua data dos fatos, que ocorreram no ano de 2001, não se envolveu em qualquer ilícito penal, possui residência fixa, é proprietário de um pequeno comércio do qual retira o seu sustento e da família, sendo bem-quisto por vizinhos e conhecidos, consoante declarações que junta nos autos. Aduz que o paciente não tinha conhecimento da imputação, uma vez que nunca foi citado ou intimado sobre os fatos. Argumenta que o paciente faz jus à liberdade provisória, uma vez que a gravidade abstrata do delito não configura justificativa idônea para a segregação cautelar. Transcreve diversos julgados que entende corroborar sua tese. Diante dos argumentos lançados, pede a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, pela qual o paciente seja colocado em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, pelo exame superficial, próprio dos pedidos liminares, verifica-se que se fazem presentes os fundamentos para a prisão preventiva, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante o recebimento da denúncia em razão da suposta prática do delito descrito artigo 121, § 2o, incisos II, do Código Penal (homicídio cometido por motivo fútil – fl. 19). O periculum libertatis também restou demonstrado, pelo modo de execução do delito e pela imediata fuga do paciente do local, juntamente com sua família, permanecendo foragido da Justiça por cerca de 20 (vinte) anos. Segundo se pode aferir dos autos, o paciente era arrendatário de um estabelecimento comercial (bar) e na data dos fatos, a vítima, que era cliente assíduo do local, pediu que lhe vendesse uma cerveja para pagamento posterior. O paciente negou o pedido, ao que a vítima, em tom de brincadeira, passou a dizer que iria pegar a cerveja e começou a abrir a geladeira. Nesse momento, sem pronunciar nenhuma palavra, o paciente sacou uma arma de fogo e desferiu vários tiros contra a vítima, atingindo-a em região letal (pescoço e peito), provocando o óbito. Nos termos declarados pela então namorada do paciente, “de imediato” após os disparos, o réu saiu correndo do local e não foi mais visto, bem assim o pai e o irmão dele, que também se retiraram do Distrito Federal, se dirigindo todos para local incerto e não sabido. (fl. 35). Verifica-se dos autos que foram realizadas várias tentativas de citação e intimação do réu, todas sem êxito, o que determinou a citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal. Em 30/4/2002, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (fls. 67/69): Compulsando os autos, verifico que há prova inicial da materialidade do crime denunciado, conforme demonstram a Portaria de Instauração do Inquérito Policial n“ 483/01-13° DP (fls.02/03); o Boletim de Ocorrência Policial n° 5280/01 - 13aDP (fls.04/06); a Guia de Recolhimento de Cadáver (fls.07); e o Laudo de Exame Cadavérico do ofendido (fls.24/25). Igualmente, há indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado, conforme se observa dos Termos de Declarações de fls. 12/16, bem como da Informação n°082/01-13°DP, fls.20/23. Frise-se, inclusive, que tais substratos fáticos levaram este Juízo a receber a denúncia ofertada. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Por outro lado, do que restou apurado até o presente momento, nota-se que o réu, como bem mencionado pelo i. Promotor de Justiça, encontra-se foragido desde a data dos fatos denunciados (19.08.01), conforme se infere das informações n° 082/01 e 063/02, ambas da 13a DP (fls. 20/23 e 31/32) e das certidões de fls. 26 e 34. Assim, tenho que a liberdade do denunciado, à toda evidência, coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, máxime, levando em consideração que se trata de delito inafiançável, sendo que a presença do réu é imprescindível para a realização de eventual sessão plenária, nos termos do artigo 451, parágrafo 1°, do Código de Processo Penal. Presente, assim, do mesmo modo, o periculum in mora. Noticiado o cumprimento do mandado de prisão, expedido e renovado ao longo do período de fuga, o d. Juízo do Tribunal do Júri de Sobradinho reavaliou a prisão, entendendo que (fls. 399/400): “Nesse sentido, verifico que remanescem presentes os pressupostos e fundamentos analisados por ocasião de sua decretação, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro, relativo à prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de sua autoria; o segundo, pautado na conveniência da instrução e criminal e, principalmente, na segurança da aplicação da lei penal, foram delineados na decisão que decretou a prisão preventiva. Registre-se, no ponto, que não obstante as inovações legislativas empreendidas no curso dos quase vinte anos que separam a decretação da ordem de prisão e de seu cumprimento, resta inegável que a prisão do réu continua a se mostrar imprescindível na espécie. Ademais, o réu ficou foragido por 19 (dezenove) anos, não sendo mais encontrado desde a data do crime, ocorrido em 19/08/2001.” Ante o pedido de revogação da prisão preventiva, a mesma autoridade assim se manifestou (fls. 471/472): “Como dito na decisão de reavaliação, os fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar permanecem incólumes (ID.50842043). A conduta delitiva atribuída ao requerente é concretamente grave e sua prisão foi decretada, principalmente, para a segurança da aplicação da lei penal, conforme os seguintes argumentos: [...] Dada a robustez dos argumentos utilizados para o decreto da segregação cautelar, cabia a Defesa apresentar argumentos igualmente fortes, para infirmar os fundamentos da decisão, calcada, principalmente, na segurança da aplicação da lei penal. Sobre o tema, não sobreleva lembrar que o réu ficou foragido por quase 20 (vinte) anos, o que torna evidente a necessidade da prisão para a finalidade que se propõe. Quanto à alegação de que o réu possui residência fixa e boa conduta social, também não autoriza, por si, a revogação do decreto de prisão, dadas as circunstâncias já delineadas.” Ante o exposto, verifica-se que a decisão vergastada está devidamente fundamentada na necessidade da prisão para garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da fuga do paciente do distrito de fuga logo após o fato delituoso, permanecendo foragido por quase 20(vinte) anos. Em situação análoga, esta Corte de Justiça já decidiu que “Não padece de ilegalidade a decisão que decreta a prisão preventiva, a fim de garantir a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias fáticas, aliado ao comportamento furtivo da denunciada que, após praticar a conduta criminosa, evadiu-se do distrito da culpa, com a intenção deliberada de evitar a persecução criminal”. (Acórdão n.1178963, 07073827020198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que o fato de o paciente possuir ocupação lícita e residência fixa, por si só, não afasta a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 7 de maio de 2021 17:36:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora